Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRATAMENTO ORTÓTICO. REALIZAÇÃO EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO SUS. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 em favor da parte autora, a título de danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei n. 500/69). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196), constituindo dever do Estado o amparo a todos os brasileiros, principalmente, àqueles desprovidos de recursos financeiros. Compete ao Estado, em todas as suas esferas, promover um atendimento integral à saúde, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
IV. Neste contexto, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública, podendo, complementarmente, ser prestados por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
V. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva. Contudo, no que diz respeito às condutas omissivas, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, bastando que se comprove o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a má prestação do serviço, ou ainda a prestação ineficiente ou atrasada do serviço público.
VI. No caso concreto, restou devidamente comprovado pela parte autora que seu neto foi diagnosticado com “assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagnocefalia Posicional”, sendo lhe recomendado o uso de órtese craniana feita sob medida e sessões de acompanhamento com fisioterapia por médica integrante da rede pública do Distrito Federal (ID 30337170). Ainda, foi atestado pela referida médica que o tratamento recomendado não é realizado pelo SUS, mas tão somente pela Clínica HEADS (particular), onde efetivamente foi realizado o tratamento. Note-se que as informações prestadas pela médica assistente do paciente integrante da rede pública do DF são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptas a comprovar a negativa do tratamento pelo SUS.
VII. Os laudos médicos apresentados pelo autor demonstram a urgência do início do tratamento solicitado, o qual recomenda-se iniciar até os seis meses de idade (ID 30337171), sob pena de danos graves à saúde do paciente.
VIII. Além disso, em que pese as alegações do recorrente de que o mesmo tratamento realizado pelo neto do autor é oferecido pelo SUS no Hospital da Criança de Brasília, o documento de ID 30337177 não se refere ao tratamento com órtese e sessões de fisioterapia, mas sim a procedimento cirúrgico, o qual não houve recomendação pelos médicos assistentes do paciente.
IX. Desse modo, presentes os elementos caracterizados da responsabilidade civil do Estado por omissão, deve a sentença que condenou o Distrito Federal a ressarcir ao autor os custos com o tratamento de seu neto ser mantida.
X. Por fim, não se há de falar em aplicação da tabela do SUS, porquanto o ressarcimento de despesas deve ocorrer em observância ao preço de mercado dos respectivos serviços prestados.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.